Tribunal: TJES
Processo: 5003282-78.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003282-78.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ADRIANO FERREIRA LEAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. PRIORIDADE LEGAL. ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em sede de execução fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento antecipado das despesas com diligências de oficial de justiça para fins de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça sem a prévia tentativa de citação pela via postal na execução fiscal; e (ii) estabelecer se a ausência desse recolhimento autoriza o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por correio com aviso de recepção constitui a modalidade prioritária e preferencial na execução fiscal, conforme determina o art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/1980.

A citação por oficial de justiça possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas após a frustração da tentativa postal ou mediante requerimento expresso da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC restringe-se ao não pagamento das custas iniciais, não se aplicando à falta de recolhimento de despesas de diligências específicas surgidas no curso do processo.

A omissão no recolhimento de verbas destinadas ao oficial de justiça caracteriza falta de impulsionamento processual, hipótese que exige a intimação pessoal prévia da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Revela-se indevida a extinção do feito quando a relação processual já foi triangularizada e o ato citatório, embora realizado por modalidade diversa da prioritária, atingiu sua finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por oficial de justiça na execução fiscal é subsidiária e pressupõe a prévia tentativa frustrada de citação por via postal, salvo requerimento expresso da exequente.

É inaplicável o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC para a falta de recolhimento de despesas com diligências de oficiais de justiça.

A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas de diligência exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 190; TJES, Apelação Cível n. 5002041-40.2021.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.08.2025; TJES, Apelação Cível n. 5002048-32.2021.8.08.0026, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 18.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (id. 17031597) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, na ação de
execução fiscal
ajuizada contra
ADRIANO FERREIRA LEAL
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição do feito, sob o fundamento de que o prévio recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões (id. 17031599), a apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
“
as despesas com diligência de oficial de justiça devem ser adiantadas/pagas pela Fazenda, havendo a NECESSIDADE da diligência para o regular andamento do feito
”;
(ii)
“
com base no artigo 290 do CPC, em virtude do seu não recolhimento, no máximo, o não recolhimento poderia ser considerado como abandono de causa, na forma do artigo 485, III do CPC, o que requer sistemática diversa da adotada pela r. sentença, em especial, com a intimação prevista pelo artigo 485, §1º do CPC, o que caracteriza ERROR IN PROCEDENDO
”;
(iii)
a Lei de Execuções Fiscais estabelece a citação via postal como modalidade prioritária, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
;
(iv)
“
o Município Apelante não foi mais intimado para impulsionar o feito, sendo surpreendido pela extinção processual, sem que houvesse a intimação prevista pelo artigo 485, §1º, como error in procedendo
”.

Pois bem.

Segundo se depreende, o Município de Itapemirim ajuizou execução fiscal visando à satisfação de créditos tributários de IPTU.

O Juízo
a quo
, em despacho inaugural, determinou a citação do executado por mandado, condicionando o ato ao recolhimento antecipado das diligências de oficial de justiça.

O mandado de citação foi expedido sem o pagamento das despesas correspondentes à diligência e foi devidamente cumprido, consoante se extrai do id. 42209062, com posterior ratificação da ordem de recolhimento das despesas mencionadas.

Diante da ausência de recolhimento da despesa, o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença vergastada, julgou extinta a pretensão e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que o não recolhimento do numerário destinado ao custeio do transporte dos oficiais de justiça importa na falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da extinção do feito com base no art. 290 do CPC em sede de execução fiscal, notadamente quando o ato citatório já fora atingido e a modalidade prioritária de citação postal foi preterida.

Após a percuciente análise dos autos,
concluo que a sentença recorrida deve ser anulada
.

Isso porque, a respeito da questão, sobreleva destacar que a esta c. 2ª Câmara Cível exarou entendimento de que a citação por oficial de justiça possui caráter subsidiário na execução fiscal, devendo ser precedida, obrigatoriamente, da tentativa de citação por via postal com aviso de recebimento, conforme preconiza o art. 8º, incisos I e III, da Lei nº 6.830/80,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça. O ente público sustentou que, desde o início, requereu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, não havendo, portanto, necessidade de pagamento prévio das despesas com oficial de justiça, não solicitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo quando a parte exequente requereu expressamente, desde a propositura da ação, a citação por carta com aviso de recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 prevê que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por correio com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública por outra forma de citação. 4. A citação por oficial de justiça, conforme o inciso III do mesmo dispositivo, somente é cabível em caso de frustração da citação postal, o que não se verificou nos autos, pois sequer foi determinada a expedição da carta com aviso de recebimento. 5. A exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal inverte a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal. 6. Revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A citação por oficial de justiça somente pode ser exigida após a tentativa infrutífera de citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção do processo de execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a parte exequente requer expressamente a citação por carta com aviso de recebimento e essa modalidade não é sequer tentada. 3. A antecipação das despesas com oficial de justiça pressupõe necessidade da diligência, previamente determinada pelo juízo, não podendo ser exigida de forma automática. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 8º, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; TRF2, AC 0002435-66.2016.4.02.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 28.06.2017; TJES, APL 0004958-32.2011.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2018.

(TJES, Apelação Cível n. 5002041-40.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.08.2025)

No mesmo sentido, vale conferir,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE CITAÇÃO POSTAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. O apelante alega nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de citação postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, além da inaplicabilidade do art. 290 do CPC ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, sem prévia análise do pedido de citação postal formulado pela Fazenda Pública, meio este previsto na Lei de Execução Fiscal como prioritário e isento de adiantamento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 8º, I, que a citação em execução fiscal deve ser realizada, prioritariamente, por via postal com aviso de recebimento. A modalidade por Oficial de Justiça é subsidiária, cabível apenas se frustrada a tentativa postal ou mediante requerimento expresso. 5. No caso, o Município peticionou indicando novo endereço e requereu expressamente a citação postal. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que determinou diretamente o recolhimento de custas para diligência de Oficial de Justiça, extinguindo em seguida o feito. 6. A omissão em apreciar o pedido de citação postal caracteriza error in procedendo, uma vez que subtraiu da parte exequente a utilização do meio citatório legalmente prioritário e isento de adiantamento.
7. Embora a exigência de adiantamento das despesas de deslocamento de Oficial de Justiça seja legítima, sua imposição mostrou-se prematura no caso, pois a modalidade prioritária de citação ainda não havia sido analisada. 8. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal, inclusive apreciação do pedido de citação postal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de citação postal e dado regular prosseguimento à execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A omissão do juízo em apreciar pedido de citação postal em execução fiscal configura error in procedendo, quando extingue o feito por ausência de recolhimento de despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. A exigência de adiantamento de despesas de Oficial de Justiça é legítima, quando efetivamente requerida a diligência.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I, e 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.11.2022, DJe 11.11.2022.

(TJES, Apelação Cível n. 5002048-32.2021.8.08.0026, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, j. em 18.12.2025)

In casu
, depreende-se que o Município apelante requereu, na inicial, que a realização da citação conforme determina o art. 8º da Lei n. 6.830/1980, ao passo que o Juízo
a quo
, de ofício, sem haver notícia de insucesso na citação por carta registrada com aviso de recebimento, determinou,
sponte propria
, a citação por intermédio de mandado, consoante denota o id. 17031585, de forma dissonante em relação à interpretação topográfica do referido dispositivo.

Acrescente-se, ainda, que revela-se incongruente extinguir o feito com fulcro no art. 290 do CPC (cancelamento de distribuição por falta de preparo) em decorrência da ausência de recolhimento de despesas que não correspondem, efetivamente, às custas iniciais do processo, mas relativas à diligências surgidas em seu curso, mormente porque, no caso, a relação processual estava devidamente triangularizada.

Sobreleva destacar, para além disso, que a ausência de pagamento das despesas correspondentes à diligência do Oficial de Justiça compete à parte como forma de impulsionamento do feito, o que implica, via de consequência, na sua ausência, na prévia intimação estabelecida no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)